Tribunal: TJDFT
Processo: 0709969-12.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO EXISTENTE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUSÊNCIA DE RECORRENTE VENCIDO – NÃO CABIMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
2. Assiste parcial razão à embargante apenas no que tange à alegação de omissão, uma vez que o acórdão atacado não dispôs sobre as verbas sucumbenciais.
3. É certo que o resultado do julgamento foi “RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. NO MÉRITO, PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. CAUSA MADURA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE”. Grifo nosso. Pois bem. Consoante o art. 55 da lei no 9.099/95 apenas o recorrente vencido será condenado em honorários sucumbenciais. No caso concreto, não se há de falar em recorrente vencido, posto o provimento do recurso manejado pela parte recorrente. Dito de outro modo, o recorrente se sagrou vencedor em seu recurso, apesar do julgamento improcedente de seu pedido.
4. Assim, a fim de sanar a omissão do acórdão que, de fato, nada dispôs sobre a verba de sucumbência, o faço neste ato, no sentido de que, conforme regra insculpida no art. 55 da lei no 9.099/95, deixo de condenar a recorrente em honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.
5. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS nos termos supra.
6. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.